Tribunal: TJDFT
Processo: 0712600-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Agravo de Instrumento – Incorreção dos cálculos homologados, especificamente quanto à cláusula penal.
1. A Contadoria, em relação à cláusula penal, utilizou-se de base de cálculo distinta da que foi estabelecida pelas próprias partes e que veio a ser confirmada na sentença exarada nos embargos do devedor e referida em outro agravo de instrumento.
2. O equivoco acarretou excesso de execução, que deve ser reduzida mediante a correção do valor da multa.